Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701152-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO RIBEIRO DE MOURA AGRAVADO: WILSON RICARDO MATUSZ RODRIGUES, WILSON RICARDO MATUSZ RODRIGUES - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por LAZARO RIBEIRO DE MOURA em face de decisão do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do PJe 0707089-92.2018.8.07.0014. Decisão, ID 30376944, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões não apresentadas, certidão ID 31471262. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, PJe 0707089-92.2018.8.07.0014, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 107972170, ratificando as informações constantes da petição ID 32308603. Nos termos do inciso XV do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Determino à Secretaria da Turma, a retirada dos presentes autos da pauta da 1a sessão ordinária virtual de julgamento. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito